Tribunal: TJES
Processo: 0005454-61.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005454-61.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BRZESKY REPARACAO DE VEICULOS ME

RELATOR(A):
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005454-61.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: BRZESKY REPARACAO DE VEICULOS ME

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por entender ausente o interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar e adotar medidas administrativas acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao fixar as teses do Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, mas condiciona tal medida à observância da competência constitucional de cada ente federado e à possibilidade de adoção prévia de providências administrativas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais de até R$ 10.000,00 sejam consideradas de baixo valor, mas exige, em seu art. 3º, a tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título antes do ajuizamento ou continuidade da ação.

5. O princípio da não-surpresa (CPC, art. 10) e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 4º e 6º) impedem a extinção ex officio sem prévia intimação da Fazenda Pública, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

6. A ausência de intimação do Município para adequação do procedimento aos ditames do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005454-61.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: BRZESKY REPARACAO DE VEICULOS ME

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (id 14508790), que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de BRZESKY REPARACAO DE VEICULOS ME, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões de id. 14508791, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, aduzindo, em síntese, que a Resolução n.º 547/2024 do CNJ não se aplica ao caso dos autos, pois
“a Lei não poderia retroagir para atingir ato jurídico perfeito”
.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Acerca da matéria, é relevante fixar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Embora o destacado enunciado sumular mencione expressamente a “Administração Federal”, sua aplicação estende-se às execuções fiscais promovidas pelos demais entes federativos, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se, em princípio, sua observância no caso concreto (
ex vi
. TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial,
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada a “
competência constitucional de cada ente federado
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF autoriza a extinção de execução fiscal de pequena monta; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, analisados os autos, constato que o douto Juízo de primeiro grau não oportunizou ao Apelante, antes da prolação da sentença objurgada, a adequação do procedimento aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184/STF, que prevê a possibilidade de adoção das medidas administrativas voltadas à cobrança extrajudicial da dívida, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não-surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Não é outra a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Cível, eis que já assentado o entendimento de que
“a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a questão.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016721920178080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; 24/02/2025), o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.

É de se destacar, ademais, que no caso em exame não houve a intimação do Município para comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e mesmo o prévio protesto do título, medidas estas dispostas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, da Resolução CNJ n.º 547/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052474820028080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 29/04/2025).

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença.

Ante o exposto, por haver o douto Juízo da causa incorrido em
error in procedendo
, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.